Tribunal: TJMT
Processo: 1016009-55.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016009-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIA REGINA TAPAJOS SCOLARI - CPF: 843.916.421-15 (APELANTE), RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - CPF: 002.161.524-10 (ADVOGADO), BOM FUTURO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.425.282/0001-22 (APELADO), EDSON EMILIO SPAGNOLLO - CPF: 020.488.289-30 (ADVOGADO), CLAUDIO SCOLARI - CPF: 171.700.281-15 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE ROSA TAPAJÓS (APELANTE), CLAUDIA REGINA TAPAJOS SCOLARI - CPF: 843.916.421-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THIAGO DOMINGUES SIQUEIRA - CPF: 029.500.939-06 (ADVOGADO), CLAUDIO SCOLARI - CPF: 171.700.281-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - IMISSÃO NA POSSE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de imissão de posse, cujo objetivo especifico é a consolidação da propriedade, por certo o pólo ativo é integrado pela pessoa que tem condição de adquirente, ou seja, o proprietário atual do imóvel que pretende defender o exercício do
jus possidendi
e como parte passiva o alienante, ou se não for este, frise-se, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário.

2. Inexistindo prova sobre a titularidade do domínio do imóvel, é improcedente o pedido de imissão na posse. Recurso conhecido e não provido.

3. Deveras, a finalidade da ação de imissão posse é consolidar a propriedade, sendo necessária, portanto, a apresentação de prova da propriedade do bem, o que em se tratando de ato de transmissão
inter vivos
, como regra, deve ser feito através da exibição da certidão da transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no cartório imobiliário.

4. Devem ser desconsiderados os documentos juntados após a prolação da sentença, pois, além de não terem sido apreciados pelo MM. Juiz singular, que implicaria em supressão de instância, são também relativos a fatos ocorridos em data anterior ao ingresso da presente demanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1016009-55.2016.8.11.0041 interposto por ESPÓLIO DE ROSA TAPAJÓS contra sentença proferida na “Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Evidência” onde litigou ESPÓLIO DE ROSA TAPAJÓS em desfavor de BOM FUTURO AGRICOLA LTDA e CLAUDIO SCOLARI, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 110036484, assim exarou:

“Posto isso, acolho a preliminar de carência da ação, e com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c 8º, do Código de Processo Civil, todavia, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixo de condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vez que não vislumbro as hipóteses previstas no art. 80, CPC.”

Irresignado, o autor/recorrente em sua apelação (ID 110036486) apresentou tese fundamentado em entendimento do STJ da possibilidade de propositura da ação de imissão na posse por aquele que não tem o imóvel registrado em seu nome, mas que tenha contrato de compromisso de compra e venda com quem tem a escritura em seu nome. Requer desta feita a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por carência da ação.

Argumentou em sede recursal pela juntada de documentos novos (art. 435 caput e § único do CPC), que só teve acesso neste momento, a comprovar/contrapor os contratos juntados pela 1º requerida.

Insurgiu contra a sentença pelo fato da decisão fundamentar a controvérsia do valor da causa em ações de imissão a posse – valor do imóvel, mas, depois não considerou a ação a via correta a ser manejado em discussão específica de ação possessória. Fez juntada de documentos novos, requer seja acolhidos, a contrapor documentos da apelada.

Contrarrazões sob ID nº 110036491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de recurso de Apelação Cível de n. 1016009-55.2016.8.11.0041 interposto por ESPÓLIO DE ROSA TAPAJÓS contra sentença proferida na “Ação de Imissão na Posse com Pedido de Tutela de Evidência” onde litigou ESPÓLIO DE ROSA TAPAJÓS em desfavor de BOM FUTURO AGRICOLA LTDA e CLAUDIO SCOLARI, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 110036484, assim exarou:

“Posto isso, acolho a preliminar de carência da ação, e com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em R$ 3.000,00, com fundamento no artigo 85, § 2º c/c 8º, do Código de Processo Civil, todavia, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Deixo de condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, vez que não vislumbro as hipóteses previstas no art. 80, CPC.”

A tese recursal funda-se na afirmação de que o juízo de primeiro grau por sua sentença não observou jurisprudência do STJ da possibilidade de propositura da ação de imissão na posse por aquele que não tem o imóvel registrado/transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no cartório imobiliário, mas desde que tenha contrato de compromisso de compra e venda com quem tem a escritura em seu nome. Requer desta feita a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por carência da ação.

Argumentou em sede recursal pela juntada de documentos novos (art. 435 caput e § único do CPC), que só teve acesso neste momento, a comprovar/contrapor os contratos juntados pela 1º requerida.

Insurgiu contra a sentença pelo fato da decisão fundamentar a controvérsia do valor da causa em ações de imissão a posse – valor do imóvel, mas, depois não considerou a ação a via correta a ser manejado em discussão específica de ação possessória. Fez juntada de documentos novos, requer seja acolhidos, a contrapor documentos da apelada.

Pois bem, a causa trata de ação de imissão de posse, cujo objetivo especifico é a consolidação da propriedade, por certo o pólo ativo é integrado pela pessoa que tem condição de adquirente, ou seja, o proprietário atual do imóvel que pretende defender o exercício do jus possidendi e como parte passiva o alienante, ou se não for este, frise-se, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário.

Ao caso tem por incontroverso que os imóveis postos em lide, a saber: lotes 177, 178, 179, 180, 181 e 183, do loteamento Parque Bandeira estão sob registro de CLÁUDIO SCOLARI e/ou de outro terceiro - ESPÓLIO DE FERES BECHARA. Dessarte, a vista do alegado pela recorrente de que os lotes foram vendidos pelo 2º recorrido sem autorização da “proprietária”, contudo, a parte não demonstrou por provas necessárias à procedência de seu anseio inicial.

No mais destacamos que em seus próprios argumentos iniciais, que a recorrente assume que adquiriu os imóveis na década de setenta e passou a exercer a posse sobre os mesmos, contudo por questões financeiras, não foram registradas em seu nome.

Tenho por essas informações que o requisito de condição da ação não foi preenchido, visto que a ação de natureza petitória, faz como exigência de propriedade a adquirir posse que ainda não foi desfrutado. Não há que falar em reforma de sentença irretocável neste aspecto.

Sobre a matéria a lição de OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA, in "Curso de Processo Civil", vol. 2, 3ª ed., Revista dos Tribunais, 1998, p. 232 e 237) é a seguinte:

"A ação de imissão de posse, ao contrário das ações possessórias, não protege uma posse que se tem, ou que se teve e perdeu em virtude de ataque de outrem, ou, finalmente, uma posse existente que se ache na iminência de ser ofendida, e sim o direito a adquirir uma posse que ainda não desfrutamos. Como a ação não protege a posse, mas o direito à posse, torna-se evidente sua natureza petitória."

(...)

"Quem estiver apenas obrigado, em virtude de contrato, ou outro negócio jurídico qualquer, a entregar coisa certa, terá de ser demandado em ação condenatória, que é o instrumento exigido pelo art. 621 do CPC, para tornar efetiva a obrigação de entregar coisa certa. Quem tem a pretensão e ação de imissão de posse, tem mais do que isso: já tem direito à posse da coisa, independentemente do cumprimento de qualquer obrigação por parte do demandado." (grifei).

Deveras, a finalidade da ação de imissão posse é consolidar a propriedade, sendo necessária, portanto, a apresentação de prova da propriedade do bem, o que em se tratando de ato de transmissão inter vivos, como regra, deve ser feito através da exibição da certidão da transcrição do título aquisitivo no registro do imóvel no cartório imobiliário, nos termos do que estabelece o art. 1.245 do Código Civil. (documentos às fls. 29/35).

Nesse sentido os seguintes julgados, in verbis:

“AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. PRELIMINAR AFASTADA. IMÓVEL ARREMATADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DEFERIMENTO.

Possui legitimidade para integrar o pólo passivo do feito de imissão de posse o alienante, ou se não for o alienante, um terceiro que, no entanto, detenha a coisa em nome, por conta ou por ordem do vendedor ou antigo proprietário. (...). A ação de imissão de posse é a via judicial cabível para o atual proprietário do imóvel arrematado junto à Caixa Econômica Federal haver a posse do imóvel ainda não exercida.” (TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0024.10.028575-8/001, Relator Desembargador Duarte de Paula, 11ª Câmara Cível, data do julgamento em 01/09/2010).

Situação exposta pelos autos a comprovar falta de atendimento as condições da ação pela parte recorrente. Medida incensurável que se impõe da sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Ademais se torna necessário a análise dos documentos novos juntados pela recorrente pela interposição do presente recurso de apelação, assim, em que pese suas argumentações de somente os apresentar pelo fato de dispor só agora, não há como prosperar tal anseio, assim não conheço dos documentos juntados, porquanto a teor do disposto no art. 396 do CPC, inviável a juntada de documentos após a prolação da sentença.

A juntada de documentos novos é medida excepcional, a teor do preconiza o art. 397 do CPC ou, quando a parte demonstrar que deixou de proceder à juntada anterior, por motivo de força maior.

Não é o caso dos autos, devendo ser desconsiderados os documentos juntados após a prolação da sentença, pois, além de não terem sido apreciados pelo MM. Juiz singular, que implicaria em supressão de instância, são também relativos a fatos ocorridos em data anterior ao ingresso da presente demanda.

Nesse sentido, os seguintes julgados, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

I - A legitimidade ad causam deve ser analisada com base nos elementos da lide, à luz da situação afirmada da demanda, relacionando-se com o próprio direito de ação, autônomo e abstrato, afastando-se do conteúdo da relação jurídica material deduzida em juízo.

II - Não se tratando de documento novo, nos termos do art. 397 CPC, inadmissível sua juntada em sede de apelação. (...).” (TJMG, Apelação Cível 1.0145.10.066343-7/001, Rel. Des.(a) Leite Praça, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2012, publicação da súmula em 21/08/2012). (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESCONSIDERAÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. VIA INADEQUADA PARA DISCUTIR LEGALIDADE DE TÍTULO. VALOR DA PROVA TESTEMUNHAL.

1 – A ação de imissão de posse tem natureza petitória, sendo apoiada na aquisição da propriedade imobiliária, comprovada com o registro do título respectivo no Cartório de Registro de Imóveis.

2 – É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal, quando não apreciados pelo julgador monocrático, sob pena de supressão de instância, ainda mais quando já conhecidos pela parte e não apresentados no momento oportuno, não podendo ser enquadrados nos ditames do art. 397 do Código de Processo Civil, impondo a sua desconsideração.

3 – A ação de imissão de posse não é a via correta para discutir a licitude ou ilicitude que revestem os títulos nela acostados, situação que deve ser apurada em ação adequada para dirimir a controvérsia.

4 - O juiz singular é soberano na análise das provas produzidas nos autos, e desde que indique as razões que lhe formaram o convencimento, pode decidir livremente, dando a prova testemunhal o valor que entenda adequado. Apelo conhecido e improvido.” (TJGO, Apelação Cível nº 102323-3/188 (Processo 200602583106), 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Carlos Escher, data do julgamento 16/11/2006). (grifei)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) no art. 85, § 11º, do CPC, todavia fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022